Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP TRAZIDA PELA LEI No 13.964/19 (“PACOTE ANTICRIME”). REINCIDÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA LEGISLATIVA. PERCENTUAL DE 40% (2/5) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, além de ser reincidente em outro tipo de crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, com aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

2. Não se pode exigir o resgate de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”, nos termos do novo art. 112, VII, da LEP, sob pena de ocorrência de inaceitável interpretação extensiva da norma penal, em desfavor do apenado.

3. Verificado que o apenado é reincidente genérico (crime comum) e que não possui condenação anterior por crime hediondo ou equiparado, afasta-se a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.